Tribunal: TJBA
Processo: 8128547-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128547-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DIRCEU ALVES NASCIMENTO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DO JULGADO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deixou de se manifestar sobre a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial, apesar da integral improcedência do apelo da parte adversa, ora embargada, beneficiária da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e se, excepcionalmente, é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para suprir tal omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, podendo, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando o saneamento do vício implicar alteração no conteúdo decisório. Omissão configurada quanto à análise da majoração da verba honorária, embora a parte embargada tenha decaído integralmente de seu recurso, o que atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Admite-se, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, o acolhimento de embargos com efeitos modificativos quando a correção de erro ou omissão influenciar o resultado do julgamento, notadamente no tocante aos honorários de sucumbência. Considerando o trabalho desempenhado pelos procuradores da parte vencedora e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, é adequada a fixação da verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, por força da concessão da justiça gratuita ao embargado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 1.023. Jurisprudência relevante citada: JTACivSP 110/256; RT 562/146; RTJ 57/145; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.12.2010. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8128547-06.2020.8.05.0001, em que é Embargante o Estado da Bahia e Embargado DIRCEU ALVES NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos das razões a seguir expendidas. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06